Tribunal: TJDFT
Processo: 0752316-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752316-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA D E S P A C H O O Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, suscitante, apontou a competência do Juízo da Fazenda Pública, que já havia se declarado incompetente. À Secretaria para incluir o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública no polo passivo. Dispensadas as informações. Após, façam-se os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator